Tribunal: TCU
Processo: 022.729/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Helton Bittencourt Ferreira contra o Acórdão 11738/2021-Segunda Câmara (peça 8, Rel. Min. Raimundo Carreiro).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de concessão de aposentadoria em que se aprecia pedido de reexame interposto por Helton Bittencourt Ferreira contra o Acórdão 11738/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o seu ato em razão da inclusão indevida da vantagem "quintos", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 39, inciso II e art. 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para: 9.1.1. conferir ao caput nova redação expositiva no sentido de "considerar ilegal e ordenar, excepcionalmente, o registro do ato de aposentadoria, nos termos do art. 7o, inciso II da Resolução TCU 353/2023, em favor de Helton Bittencourt Ferreira (Ato n. 42751/2020) e expedir os comandos discriminados no item 1.71"; 9.1.2. tornar sem efeito os subitens "1.7.2.1 e 1.7.2.2" da decisão recorrida, considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial proferida nos autos da Ação Coletiva 2005.34.00.012112-9, que tramitou na Justiça Federal; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região que o ato de concessão de aposentadoria em epígrafe, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, mesmo tendo sido considerado ilegal pelo TCU, subsiste, já que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado. Conforme entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantém-se a parcela incorporada a título de quintos, nos proventos dos recorrentes, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros; 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região.